Tribunal: TJPA
Processo: 0866377-25.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0866377-25.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO, MARIA DE FATIMA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo interno em apelação cível e remessa necessária. Progressão funcional. Revisão de aposentadoria. Prescrição do fundo de direito. Agravo desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto com o objetivo de modificar a decisão monocrática que reconheceu
a
decadência
e prescrição do fundo de direito da pretensão à progressão funcional de servidora aposentada.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar ação pleiteando a progressão funcional se iniciou a partir do ato de aposentadoria da agravante ou se a situação caracteriza ausência de negativa expressa da administração, que faz com que o prazo se renove mês a mês, conforme tese jurídica firmada Tema 1.017 do STJ.

III.

Razões de decidir

3.De acordo com Tema 1.017 do STJ, o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

4.

A situação tratada no precedente não se aplica ao pedido de progressão funcional após a aposentadoria, pois o nível e a classe da servidora estão claramente consignados no ato concreto de aposentadoria, de modo que o pedido configura pretensão à revisão desse ato, sobre o qual incide a prescrição do fundo do direito, caso decorrido o prazo de 5 anos após a aposentação.

5
A decisão proferida em processo diverso, em que a agravante demandou contra outro órgão previdenciário não tem efeito vinculante e não impede a aplicação do precedente do STJ ao caso concreto.

IV.

Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial em 16 de dezembro de 2024, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0866377-25.2020.8.14.0301
) interposto por MARIA DE FÁTIMA LIMA contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, reformando a sentença nos seguintes termos:

.

Ante o exposto, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO DANDO-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a decadência e a prescrição do fundo de direito, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em razões recursais, a agravante sustenta que a pretensão diz respeito à relação de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), ressaltando que nunca houve negativa expressa do direito pleiteado e que, portanto, não haveria incidência da prescrição, conforme Súmula 85 do STJ.

Alega que o STJ, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil.

Aduz que, uma vez que pleiteia o reenquadramento e percepção de valores decorrentes da incorporação da progressão funcional, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, defendendo que faz jus à progressão nos termos da lei.

O agravado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

Em seguida, a agravante informou que possui outra ação (processo nº 0847987-70.2021.8.14.0301) em que pleiteou progressão funcional contra o IGEPREV, na qual foi afastada a incidência da prescrição com base no Tema 1.017 do STJ.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito da agravante, bem como a prescrição do fundo de direito.

A matéria está regulamentada na Lei nº 12.016/2009, que assim estabelece em seu art.23:

Art. 23.O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme se extrai do texto legal, o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do ato reputado ilegal, sendo que a lei não exige a comunicação formal para efeito da contagem do prazo, que deverá ser efetivada em dias corridos, conforme decidido no Plenário deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA À UNANIMIDADE. POR OUTRO LADO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. NATUREZA DE PRAZO. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
A jurisprudência majoritária de nossos tribunais entendem que o art. 219 do CPC/2015 aplica-se apenas aos prazos processuais, por sua vez, o prazo de impetração do Mandado de Segurança, é material, de forma que ele deve ser contado de forma corrida (e não em dias úteis).

2-

Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01178038-43, 187.481, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em14/03/2018, Publicado em 26/03/2018).

Na situação em exam
e, a
agravante impetrou mandado de segurança pretendendo a revisão
de su
a aposentadoria para que passe a receber vencimento base com elevação de nível de progressão em 70%, correspondente a 14 níveis de referência. Ocorre, que sua aposentadoria ocorreu em dezembro de 2010 na referência 07(documento de id. 6920230 - pág. 1) e a presente ação foi impetrada somente em 09/11/2020, quase 10 anos após sua aposentação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o enten
dimento no sentido de que o ato
administrativo que transfere
o servidor
para reserva é comissivo, único e d
e efeitos permanentes, portanto, não configura relação de trato sucessivo. Nesse sentido, colaciono precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MILITAR DA AERONÁUTICA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Na hipótese, a petição inicial foi indeferida sob o argumento de que os atos supostamente ilegais imputados à autoridade coatora, quais sejam, o indeferimento do recurso administrativo para inclusão do impetrante no Quadro de Acesso à Promoção por Antiguidade e o reconhecimento da incapacidade para o serviço militar e respectiva reforma de ofício, foram praticados entre os anos de 2012 e 2013. Logo, tratando-se de mandado de segurança apenas impetrado em 4/4/2016, estaria, há muito, esgotado o prazo decadencial para a impetração. 2. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostram suficientes para afastar a fundamentação contida na decisão combatida, a qual se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que
o ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a revisão de proventos, não havendo que se cogitar a aplicação do disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.(STJ - AgInt no MS: 22520 DF 2016/0097865-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017).

ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1
. O ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a revisão de proventos, não se aplicando o disposto na Súmula 85⁄STJ. 2. Agravo Regimental provido.
(AgRg no AREsp 150.640⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12⁄02⁄2015, DJe 20⁄03⁄2015).

Logo, a existência de ato de efeito concreto afasta a aplicação da Súmula 85 do STJ, devendo ser aplicado à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar do ato de aposentadoria.

A agravante suscita a aplicação do Tema 1.017 do STJ, julgado em 2020, que estabelece que o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

Referido tema, estabelece que o ato de aposentadoria, por si só, não faz iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria. Contudo, se no mesmo ato
houver expressa negativa do referido direito, este passa a configurar ato de efeito concreto apto a dar início ao prazo prescricional.

No caso dos autos, o ato de aposentadoria da agravante publicado no ano de 2010, consignou de forma expressa que a servidora se aposentou na referência 07. Para melhor visualização, colaciono a imagem da Portaria de aposentação da agravante:

Entretanto, cerca de 20 anos após esse ato, a agravante pretende a sua revisão, para galgar a referência 14 e, assim, passar a receber 70% de acréscimo em seu vencimento base, ou seja, quando já ultrapassado o prazo decadencial e prescricional.

Em situação análoga, no ano de 2022, o STJ concluiu pela incidência da prescrição. Para ratificar, trago a ementa do julgado,
em que uma servidora
já aposentada pleiteava seu enquadramento em nível diverso do que constou na sua aposentadoria. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL.

I -
Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria
.
Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
.

Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno.

II -
A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.
Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

III -
O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo)
.

Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ.

IV -
In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.)

V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Portanto, além de ter ocorrido a decadência, operou-se a prescrição do fundo de direito, devendo ser mantida a decisão que extinguiu a ação com fundamento art.487, II do CPC/15, em vigor à época, com a seguinte redação:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - d
ecidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição
;

Por fim, quanto à alegação de que em outra demanda a prescrição foi afastada, ressalta-se que se trata de processo diverso, em que a agravante demandou contra o IGEPREV, sendo que a decisão ali proferida tem efeito apenas inter partes, não vinculando ou impedindo que este Juízo realize a aplicação do precedente do STJ ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2024